Tribunal: CARF
Processo: 10469.723173/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.723173/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.670 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
JOAO HELDER DANTAS CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a redução da área total do imóvel tendo em vista a ausência de
documentação hábil para tanto, qual seja, Certidão ou Matrícula do Registro de
Imóveis na qual conste, para o imóvel em questão, nova área total.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO.
Somente com base no rebanho comprovado cabe o acolhimento da área de
pastagens, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.723173/2013-89
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723173/2013-89

Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão, no qual os membros
daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte o lançamento.
Por meio da Notificação de Lançamento, o contribuinte foi intimado a recolher o
crédito tributário, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
multa lançada (75%) e juros de mora.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR, a fiscalização resolveu glosar, integralmente, a área de
produtos vegetais e glosar, parcialmente, a área de pastagens, além de alterar o Valor da Terra
Nua (VTN).
Cientificado do lançamento, ingressou a contribuinte com sua impugnação,
instruída com os documentos.
Inconformada com o resultado do julgamento, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
Logo após a interposição do recurso voluntário, a contribuinte protocoliza petição
na qual promove a juntada de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme referido pela DRJ de origem, “não obstante a lide restringir-se à glosa
integral da área de produtos vegetais de 350,0 ha e à glosa parcial da área de pastagens de
250,0 ha para 15,7 ha, o impugnante aventa a hipótese de erro de fato no preenchimento da
DITR, requerendo a redução da área total do imóvel de 722,0 ha para 642,0 ha, uma área de
produtos vegetais de 261,7 ha e uma área de pastagens de 274,1 ha (pastagens + descanso),
perfazendo uma área utilizada pela atividade rural de 535,8 ha, solicitando novo cálculo do
imposto suplementar com a aplicação da alíquota mínima de 0,15%”.
Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem
legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e,
como decorrência, o da verdade material. Porém, na hipótese levantada, o lançamento
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723173/2013-89

regularmente impugnado somente poderá ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN,
em caso de evidente erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas documentais
hábeis e idôneas.
Área total do imóvel
Entendo que incabível a redução da área total do imóvel quanto ausente
documentação hábil para tanto, qual seja, Certidão ou Matrícula do Registro de Imóveis na qual
conste, para o imóvel em questão, nova área total.
Por tais razões, compartilho do entendimento da DRJ de origem, que assim
apreciou o requerimento do contribuinte:
“No que se refere a ao pedido de redução da área total do imóvel de 722,0 ha para 642,0
ha, cabe manter a área declarada de 722,0 ha, para o exercício de 2009, para efeito de
realização do lançamento de ofício, referente ao ITR desse exercício.
Isso porque, apesar de o contribuinte alegar que a área real da propriedade seria de
642,0 ha, e que ela estaria comprovada por meio de Levantamento Planimétrico,
primeiramente, cabe ressaltar que tal documento não foi encontrado nos autos.
Além disso, mesmo que o citado Levantamento tivesse sido apresentado, esse
documento, por si só, não autoriza a que se proceda à alteração pretendida pelo
requerente em relação à área total do imóvel, para efeito de apuração do ITR, do
exercício de 2009, fazendo-se necessário comprovar nos autos que tenha sido
providenciada a necessária averbação da retificação da área originária do imóvel à
margem da sua matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos
termos dos artigos 212 e 213 da Lei no 6.015, de 31.12.1973 (Lei de Registros
Públicos), assim dispondo o primeiro:
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade,
a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento
do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213,
facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.
Portanto, a alteração pretendida pelo requerente somente seria possível mediante a
averbação da retificação da área originária do imóvel à margem da sua matrícula junto
ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
Não trazida aos autos Certidão ou Matrícula atualizada do Registro Imobiliário
contendo a averbação da redução da área total do imóvel, tem-se como verdadeira a área
total escriturada e registrada em nome da requerente, já que o registro, enquanto não
cancelado, continua produzindo todos os seus efeitos legais, sendo oportuno transcrever
o art. 252 da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei no
6.216, de junho de 1975:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.
Ademais, o impugnante vem apresentando suas DITR/DIAC, declarando a área total do
imóvel em 722,0 ha. Além disso, o cadastro do imóvel, com área total de 722,0 ha,
continua ATIVO no CAFIR, às fls. 107, e, consequentemente, produzindo todos seus
efeitos, além de não constar, até a presente data, qualquer pedido de alteração ou de
cancelamento do mesmo, nos termos da IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre esse
Cadastro.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723173/2013-89

Desta forma, entendo que cabe manter inalterada a área originariamente declarada pelo
interessado para efeito de apuração do ITR/2009, no caso, a área de 722,0 ha.”
Portanto, mantém-se inalterada a área originariamente declarada pelo interessado
para efeito de apuração do ITR.
Área de produção vegetal.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal devem ser
comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao
lançamento.
No caso, compreendo que não merece reparo o acórdão recorrido que considerou
que não se desincumbiu o contribuinte de provar a atividade rural utilizadas na produção vegetal
por meio de documentação hábil. Transcrevo trecho do acórdão, adotando-o como razões de
decidir:
“No que diz respeito à área de produção vegetal requerida de 261,7 ha, anteriormente,
declarada como de 350,0 ha e glosada integralmente pela fiscalização, entendo que esse
pedido não cabe ser acatado, por falta de apresentação de documentos hábeis para a sua
comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.
O requerente, nesta fase, carreou aos autos o Laudo Técnico Agronômico, às fls. 80/97,
referente ao ano de 2007, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo José de Ataíde Fontes,
com ART de fls. 98, que traz a informação de uma área com coco gigante de 178,2 há e
uma área com cana-de-açúcar de 83,5 ha, totalizando a área requerida de 261,7 ha, e o
Laudo Técnico Agronômico Complementar, às fls. 99/101, que abrangeria os anos de
2008 e 2009, trazendo os mesmos dados, quanto à distribuição de áreas, do ano de 2007,
desacompanhado da respectiva ART, posto que o documento acostado aos autos, às fls.
102, trata-se, apenas, de um rascunho de ART, conforme é possível verificar em seu
cabeçalho, que não possui, inclusive, o código de barras respectivo, como na ART
citada anteriormente.
Pois bem, inicialmente, o primeiro Laudo não pode ser considerado hábil para
comprovação de uma área de produtos vegetais, para o ano-base 2008 (exercício 2009),
por referir-se ao ano-base de 2007, como dito anteriormente, e o segundo Laudo, que
seria complementar ao primeiro, também, não pode ser considerado hábil para qualquer
comprovação, porque ele não teve sua Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, contrariando, assim, determinação contida na Lei no 6.496, de
07.12.1977, fato que, por si só, é suficiente para o não acatamento do Laudo.
Além disso, mesmo que o requerente tivesse carreado aos autos Laudo Técnico,
referente ao ano base da autuação e acompanhado da necessária ART, certo é que esse
documento, por si só, não se mostraria suficiente o bastante para comprovar a utilização
da área de produção vegetal requerida, isto porque o Laudo deveria vir acompanhado
com os documentos que comprovem a efetiva utilização da área dimensionada como de
exploração agrícola, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo),
contratos ou cédulas de crédito rural; certificados de depósito (nos casos de
armazenagem do produto).
Não trazida aos autos a documentação conforme descrito, deve ser mantida a glosa da
área declarada como utilizada na produção vegetal de 350,0 ha.”
Embora a recorrente tenha juntado a ART, após a interposição do recurso
voluntário, e sem o respectivo comprovante de recolhimento, entendo que, tal qual restou
decidido pela decisão de primeira instância “certo é que esse documento, por si só, não se
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723173/2013-89

mostraria suficiente o bastante para comprovar a utilização da área de produção vegetal
requerida, isto porque o Laudo deveria vir acompanhado com os documentos que comprovem a
efetiva utilização da área dimensionada como de exploração agrícola, como notas fiscais de
insumos (adubos e sementes, por exemplo), contratos ou cédulas de crédito rural; certificados
de depósito (nos casos de armazenagem do produto)”.
Portanto, entendo que carece de razão o recorrente quanto as alegação referentes a
glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal.
Área de pastagens
Somente com base no rebanho comprovado cabe o acolhimento da área de
pastagens, para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
No caso, ao apreciar a impugnação do contribuinte, DRJ de origem bem apreciou
a prova apresentada pelo contribuinte, restabelecendo parcial a área de pastagens no tamanho de
48,6 ha. Transcrevo trecho do acórdão, adotando-o como razões de decidir:
Quanto à pretensão do impugnante em relação ao acatamento de uma área de pastagens
de 274,0 ha (pastagem + descanso), informada, nos mesmos Laudos supracitados, como
sendo uma área de pastagens de 224,9 ha e uma área de descanso de 49,1 ha, em
substituição as áreas, anteriormente, declaradas de 250,0 ha de pastagens, que foi
glosada, parcialmente, para 15,7 ha pela fiscalização, de 80,0 ha de área em descanso e
de atividade granjeira ou aquícola de 5,0 ha, que não foram glosadas pela fiscalização,
por não terem sido objeto de malha fiscal, não cabe acatá-la, por falta de documentos
hábeis de comprovação.
Para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar documentos que
comprovem a quantidade total e suficiente de animais de grande e/ou de médio porte
existentes no imóvel no ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de aplicação do índice
de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,70 (zero setenta) cabeça de
animais de grande porte por hectare (0,70 cab/hec), fixado para a região onde se situa o
imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o
art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V,
§ 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e
o índice de lotação mínima, no ano de 2008 (exercício 2009).
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural contendo
informação sobre pecuária, dentre outros.
Inicialmente, quanto aos documentos carreados aos autos para comprovação da área de
pastagens querida, cumpre reiterar que os já citados Laudos não são documentos hábeis,
pelos motivos expostos anteriormente, e, mesmo, que o primeiro Laudo fosse referente
ao ano-base de 2008 e o segundo Laudo estivesse acompanhado da respectiva ART, eles
não seriam, também, por si sós, aptos a comprovação da área de pastagens requerida,
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723173/2013-89

pois o que importa é a comprovação de animais apascentados no imóvel, e não só o
dimensionamento de um área com características de pastagens.
Quanto à comprovação de animais apascentados no imóvel, o requerente já havia
acostados aos autos, em resposta à intimação inicial, documento, às fls. 13, que
comprovou a apascentamento de 120 animais bovinos e 12 animais eqüinos (grande
porte), totalizando 132 animais de grande porte, no mês de agosto/2008, que dividido
por 12 meses resulta em uma média mensal, no ano de 2008, de 11 animais de grande
porte (132 cabeças/12 meses), acarretando uma área de pastagens comprovada de 15,7
ha (11 cab/0,70 cab/ha), nos termos do art. 25 da IN/SRF, como calculado pela
fiscalização, não obstante os equinos terem sido considerados como médio porte, o que,
de fato, em face do arredondamento no cálculo do rebanho ajustado, não alterou o
numero de animais de grande porte.
Além desse documento hábil para a comprovação de uma área de pastagens, consta nos
autos o Relatório de Vistoria Técnica, às fls. 65, emitido pela EMATER/RN,
informando à CONAB/RN, que em vistoria realizada no imóvel, em 13.08.2008, foi
constatado a existência de um plantel de ovinos de 1.100 cabeças, que é documento
hábil para comprovação de animais apascentados no imóvel, somente, para o mês de
agosto/2008, não obstante entendimento contrário do impugnante. Tal plantel, divido
por 12 meses resulta em uma média mensal de 92 cabeças de ovinos, que são
considerados animais de médio porte, sendo necessário, ainda, dividir 92 por 4 para
ajustar o rebanho, também, nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, o que resulta
em 23 cabeças de animais de grande porte (92/4 = 23).
Dessa forma, resta comprovado nos autos, com base em documentação hábil, a
existência de 34 (11 cab. + 23 cab. ajustado) cabeças de animais de grande porte (média
mensal) no imóvel, para o ano de 2008, exercício de 2009, a despeito do entendimento
diverso do impugnante.
Assim, a existência de uma média mensal de 34 animais de grande porte, em 2008, é
suficiente para comprovar uma área de pastagens de 48,6 ha, com a aplicação do índice
de lotação mínima por zona de pecuária de 0,70 cab/ha.
Saliente-se, que a área de descanso declarada de 80,0 ha e a área de atividade granjeira
ou aquícola declarada de 5,0 ha, não foram motivos de glosa pela fiscalização e não
podem ser reduzidas pela autoridade julgadora, que não possui competência para tal, já
que resultaria em agravamento da exigência. Desta maneira, com o acatamento de uma
área de pastagens de 48,6 ha, a área utilizada pela atividade rural é de 133,6 ha (48,6 ha
+ 80,0 + 5,0) e não a área pretendida pelo impugnante de 535,8 ha.
Considerando que houve a apresentação de documentos hábeis comprovando o rebanho
necessário para justificar uma área de pastagens de 48,6 ha, para o exercício de 2009,
cabe acatar, parcialmente, a retificação da DITR solicitada, por ter sido comprovada a
hipótese de erro de fato.
A destacar que o acatamento da área de pastagens de 48,6 ha não resultará em
modificação de faixa do Grau de Utilização (GU), o qual permanecerá na faixa de “até
30%”, especificamente 18,6%, sujeitando o imóvel à mesma alíquota de cálculo
aplicada de 4,70%, prevista para a sua dimensão, acarretando a manutenção do imposto
suplementar apurado pela autoridade fiscal.
Cabe esclarecer, que os outros documentos citados pelo impugnante, como notas fiscais
de compra de arame farpado, para cercar eventual área de pastagens, e demais
documentos, às fls. 63/64 e 66/67, não são hábeis para comprovar o rebanho
apascentado no imóvel, considerando que os dados neles constantes não são conclusivos
para dimensionar a média mensal de cabeças de animais, seja de grande ou de médio
porte, conforme seriam os documentos anteriormente referidos como hábeis para tal
comprovação.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.670 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723173/2013-89

Ainda, quanto à Declaração de Contrato Verbal de Arrendamento Rural para fins de
Exploração Pecuária, às fls. 62, não obstante o documento ser válido para comprovação
do vínculo entre os contratantes, ele, também, não é hábil, por si só, para comprovar o
apascentamento de animais no imóvel, isso porque ele está desacompanhado de
qualquer um dos documentos citados, inclusive, no Termo de Intimação Fiscal, que
comprove a real existência do rebanho, mesmo que de terceiro, e não apenas o
dimensionamento de uma área prevista para utilização como de pastagens.
Desta forma, cabe acatar uma área de pastagens de 48,6 ha, aumentando o Grau de
Utilização do Imóvel de 14,1% para 18,6%, mantendo-se a alíquota correspondente a
faixa “até 30%” de 4,70% e o imposto apurado pela fiscalização na lavratura da
Notificação de Lançamento, conforme demonstrado a seguir: (...)”
Verifica-se que em recurso voluntário o contribuinte não trouxe qualquer
elemento prova adicional, ou ainda, a ART com respectivo comprovante de recolhimento, que
somente veio a ser juntado aos autos (somente a ART, sem comprovante de recolhimento,
destaque-se).
Saliente-se que, conforme já referido pela DRJ de origem, o laudo por si só não
faz prova da área de pastagens, fazendo-se necessário prova efetiva do rebanho, a qual não foi
devidamente apresentada nestes autos.
Portanto, inexistindo nos autos comprovação do rebanho além daquela prova já
considerada pela decisão de primeira instância, deve ser desprovido o recurso voluntário também
neste tocante.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital